Tribunal: STF
Processo: Rcl 47997
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São Luís/MA contra atos praticados pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís nos autos do Processo 0016921-71.2014.5.16.0002, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 6.556-MC/DF.
    A reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:
    “Posteriormente, a parte exequente apresentou a Petição ID 3d474d1, solicitando que fossem destacados do valor principal do precatório os valores devidos a título de honorários advocatícios (R$ 15.824,83), bem como o seu pagamento a título de crédito superpreferencial na forma prevista no art. 9º e parágrafos da Resolução nº 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, seguindo o mesmo procedimento previsto para as Requisições de Pequeno Valor, já que o advogado conta com mais de 60 (sessenta) anos de idade e tratar-se-ia de verba de caráter alimentar. 
    Diante disto, o juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís exarou o ato ora reclamado, qual seja, a Decisão ID b2614a5 (Doc. 01), reconhecendo o direito ao pagamento imediato do crédito superpreferencial ao causídico no prazo de 60 (sessenta dias), na forma do art. 74 c/c art. 9º, §§3º e 7º da Resolução 303/CNJ, sob pena de sequestro/penhora das contas públicos por meio do SISBAJUD: 
    […]
    Por fim, mesmo após Manifestação do ente público no sentido de que impossibilitado o pagamento dos valores destacados a título de crédito superpreferencial na forma da Resolução nº 303/CNJ, o douto juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís, determinou o bloqueio do valor devido nas contas públicas, com a expedição do Alvará em favor do beneficiário, como atesta a documentação em anexo (Doc. 01). 
    Destaque-se, desde já, que na forma do art. 100, §4º da CF/88 c/c a Lei Municipal nº4.476/2005 (em anexo, Doc. 05), o limite previsto para pagamento de Requisição de Pequenos Valores pelo Município de São Luís é de 10 salários-mínimos. 
    O que se observa é que o magistrado que prolatou a ordem de pagamento do crédito superpreferencial no processo em epígrafe deixou de atentar para o fato de que, atualmente, os pagamentos dos créditos superpreferenciais na forma em que autorizado pela Resolução 303/CNJ – ou seja, por mera requisição do juízo, sob pena de sequestro das contas públicas –, encontram-se suspensos até o julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.556/DF, por força de Medida Cautelar exarada naqueles autos (Doc. 02), a qual suspendeu a aplicação do disposto no art. 9º, §§3º e 7º da referida resolução, por possível incompatibilidade com o disposto no art. 100, §2º da Constituição Federal. 
    Ante o que se expôs é que vem o Município de São Luís, perante esta Suprema Corte, pleitear abrigo contra a inconstitucional decisão que obriga o ente público a realizar pagamentos imediatos em valores superiores ao estabelecido em Lei Municipal para pagamentos de RPV, na forma de créditos superpreferenciais, e por mera requisição do juízo, como supostamente autoriza a Resolução nº 303/CNJ, em seu art. 9º, §§3º e 7º, com o fito de cassá-la, no sentido de ser obedecido o decidido na MC-ADI nº 6.556/DF.” 
    É o relatório necessário. Decido.
    Em um exame perfunctório, próprio desta fase processual, entendo que o pedido de liminar deve ser parcialmente deferido.
    Na ADI 6.556-MC/DF, a Ministra Rosa Weber deferiu pedido de medida cautelar, em parte, nos seguintes termos:
    “30. Ante o exposto, forte no art. 10 da Lei nº 9.868/1999, com o caráter precário próprio aos juízos perfunctórios e sem prejuízo de exame mais aprofundado quando do julgamento do mérito, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar, ad referendum do Tribunal Pleno, para suspender, até o julgamento do mérito desta ação, os efeitos do artigo 9º,§§ 3º e 7º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ” (grifei)
    Entretanto, a referida decisão parece ter sido descumprida pelo juízo reclamado, em decisão da qual extraio o trecho a seguir:
    “Desta forma, reconheço os honorários advocatícios sucumbenciais como pagamento da parcela Superpreferencial prevista na Resolução 303/2019 do CNJ, e determino que, observando-se o valor correspondente a 05 (cinco) vezes o previsto para requisição de pequeno valor do ente público executado, seja expedida RPV em benefício do patrono do exequente, cumprindo-se os procedimentos estabelecidos na mencionada resolução. 
    Explicito que o ente público executado está incluído no Regime Especial, aplicando-se ao caso concreto o disposto no artigo 102, par. 2º do ADCT e o artigo 74 da Resolução 303/2019 do CNJ, com elevação do crédito Superpreferencial para o quíntuplo do quanto previsto em lei.” (documento eletrônico 5)
    Com efeito, o art. 74 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), mencionado na decisão combatida, está assim redigido:
    “Art. 74. Na vigência do regime especial, a superpreferência relativa à idade, ao estado de saúde e à deficiência será atendida até o valor equivalente ao quíntuplo daquele fixado em lei para os fins do disposto no § 3º do art. 100 da Constituição Federal, com observância do procedimento previsto nos §§ 1º a 6º do art. 9º desta Resolução, sendo o valor restante pago em ordem cronológica de apresentação do precatório.” (documento eletrônico 2 – grifei) 
    Ao aplicar o dispositivo acima transcrito, a autoridade reclamada aparentemente também fez incidir o art. 9º, § 3º, que se encontrava suspenso, por força de decisão proferida pela Ministra Rosa Weber. A propósito, esse é o teor do aludido parágrafo suspenso:
    “§ 3º Deferido o pedido, o juízo da execução expedirá a requisição judicial de pagamento, distinta de precatório, necessária à integral liquidação da parcela superpreferencial, limitada ao valor apontado no caput deste artigo.” 
    Outrossim, vislumbro risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência dos atos reclamados.
    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora.
    Isso posto, defiro parcialmente o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento desta reclamação (art. 989, II, do CPC/2015), ficando expressamente proibido qualquer pagamento que tenha por base a decisão com efeitos ora suspensos.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 2ª Vara do Trabalho de São Luís/MA.
    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do novo CPC.
    Cite-se a beneficiária do ato impugnado para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015. 
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator